Tribunal: TJMT
Processo: 1010166-16.2022.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010166-16.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE IZAEL FERREIRA - CPF: 708.161.231-87 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO CAUSANDO A PERDA DE LEITE DO LATICÍNIO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE FOTOS E NOTA FISCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatados que a morte das aves do aviário do autor decorreram da falta de energia, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor dos animais mortos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.380,00), e dano moral (R$ 5.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços consistente na perda de leite do laticínio do autor ante a ocorrência de interrupção de energia e a demora na solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT a pagar a quantia de R$ 1.380,00 (mil, trezentos e oitenta reais) à título de indenização por danos materiais ocasionados ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito.

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95..

A promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito praticado, uma vez que inexiste prova do nexo causal que justifique a indenização por dano material e moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial; subsidiariamente, postulou a redução do quantum arbitrado para os danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. Houve a comprovação, por meio de protocolo, nota e foto não desconstituído, do nexo causal entre o dano e a interrupção de energia elétrica.

Conforme consta da inicial, houve interrupção do serviço de energia do dia 24/09/2022, até o dia 27/09/2022, o que causou a perda de leite do laticínio do autor, conforme resumo dos fatos expostos na sentença:

“(...) Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

Na hipótese, restou demonstrada a ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal, pois, restou comprovado que devido à queda no fornecimento de energia, houve a perdeu de toda produção de leite do requerido (ID 105040843, 105040844, 105040846, 105040847).

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente – descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. (...)”.

A despeito da alegação de ausência de ato ilícito e de dano material, destaco que a parte
promovente
comprovou por meio de documentos e fotos que houve a perda de leite, em razão da interrupção e demora no restabelecimento de energia, ônus que incumbia ao consumidor. Na inversão do ônus da prova, a parte promovida não comprovou que solucionou o impasse.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatados que os danos decorreram de oscilação de energia, conforme documentos anexos, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano material. No que se refere ao valor, tenho que o mesmo deve ser mantido, porquanto demonstrado nos autos.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a falha que resultou na queima de aparelho eletrônico do Recorrido e a tentativa de solução na via administrativa.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023